Tribunal: TJDFT
Processo: 0728818-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
HABEAS CORPUS PREVENTIVO. CONSTITUCIONAL E CIVIL. DEVEDOR DE ALIMENTOS. PRISÃO JÁ CUMPRIDA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO IMINENTE DE NOVO DECRETO DE PRISÃO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. WRIT NÃO CONCEDIDO.
1. Embora o Habeas Corpus preventivo encontre guarida no âmbito da execução de alimentos, quando o devedor é intimado para pagar o débito sob pena de prisão, a hipótese dos autos é diversa, vez que o paciente já cumpriu a prisão, por 30 (trinta) dias, não sendo possível novo decreto prisional em relação à mesma dívida que, agora, tramita pelo rito da penhora.
2. In casu, o alerta relacionado à impossibilidade de novos pedidos de prisão em face das verbas anteriores ao cumprimento da constrição pelo paciente, foi reiterado algumas vezes pelo Juízo, momentos em que determinado a separação da dívida alimentícia.
3. Não obstante o novo pleito de prisão do paciente, não há perigo iminente de um decreto prisional, visto que a parte exequente não cumpriu o determinado pelo Juízo quanto à separação da dívida alimentar, além da informação de adimplemento das três últimas parcelas pelo devedor.
4. Inexistente ameaça de coação ilegal à liberdade do paciente, a denegação da ordem é medida que se impõe.
5. ORDEM DENEGADA.